Tribunal: TJES
Processo: 5015482-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015482-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS nº 5015482-64.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória
Paciente: Cleuton Gomes Pereira
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cleuton Gomes Pereira, sustentando constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva pela ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, o que comprometeria a materialidade dos crimes imputados de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a suficiência de outros meios de prova para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico na ausência de apreensão de substâncias entorpecentes; e (ii) a legalidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e da necessidade de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios probatórios, como correspondências, vídeos e imagens que evidenciem a prática delitiva, conforme pacífica jurisprudência.
4. As provas colhidas indicam a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à utilização de armamentos pesados, configurando risco concreto à ordem pública.
5. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, justifica-se a manutenção da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser demonstrada por meios probatórios diversos da apreensão de substâncias entorpecentes."

"A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública podem justificar a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5010680-7.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, julgado em 16/02/2024.

TJES, HC nº 0004339-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 15/12/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº: 5015482-64.2024.8.08.0000

PACIENTE:
Cleuton Gomes Pereira

AUTORIDADE COATORA:
Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Cleuton Gomes Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, sob o argumento de que a decretação de sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 0003543-71.2022.8.08.0024 configuraria constrangimento ilegal, dada a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, o que comprometeria a materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados ao paciente.

Os impetrantes pleiteiam, assim, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A pretensão liminar foi analisada e indeferida no Id. 10303837, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores para sua concessão. A autoridade coatora apresentou suas informações no Id. 10396729, afirmando que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, constante no evento nº 11091029, manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a prisão preventiva é medida necessária e proporcional diante das circunstâncias e dos riscos envolvidos no caso concreto.

Análise dos Fatos Narrados na Denúncia

Conforme narrado na denúncia, as investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa denominada
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, estruturada de forma hierárquica e caracterizada pela divisão de tarefas. O grupo, que opera na Região Metropolitana da Grande Vitória, está envolvido no tráfico de drogas, fornecimento de armamentos de grosso calibre e uso de explosivos, com o objetivo de consolidar seu domínio territorial e eliminar rivais.

No curso das diligências investigativas, constatou-se que o paciente, juntamente com outros integrantes, desempenhava papel ativo na organização criminosa, estando diretamente envolvido nas atividades ilícitas. A denúncia é sustentada por ampla documentação telemática e física apreendida, incluindo correspondências, notas, imagens e vídeos que confirmam o envolvimento do grupo no tráfico de drogas e em outras atividades criminosas.

Materialidade e Autoria

Embora a defesa destaque a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente como fundamento para afastar a materialidade do delito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão de drogas não é requisito indispensável para a configuração do tráfico, desde que haja outros elementos probatórios que demonstrem a prática delitiva.

Precedentes

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga, podendo ser demonstrada por outros meios de prova.
(TJES, HC nº 5010680-7.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, julgado em 16/02/2024).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por outros meios probatórios que não a apreensão da substância entorpecente.
(TJES, HC nº 0004339-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 15/12/2022).

A denúncia, além de imputar o tráfico de drogas ao paciente, descreve a existência de uma complexa organização criminosa, com forte atuação armada e intensa atividade ilícita. Tais elementos caracterizam grave risco à ordem pública e reforçam a necessidade da manutenção da prisão preventiva para prevenir a continuidade das atividades delitivas.

Conclusão

Diante do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se a presença dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, que justificam a imposição da prisão preventiva como medida cautelar necessária e proporcional, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por essas razões,
voto pela denegação da ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

03